Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001729-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (RECORRIDO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001729-87.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: LUÍS GONÇALVES DA SILVA.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - POLICIAL MILITAR - REMOÇÃO PARA OUTRA LOCALIDADE DE TRABALHO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE

- LEI COMPLEMENTAR N° 555/2014 - PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta por policial militar, lotado à época dos fatos na 9ª CIPM/14º CR, no município de Diamantino/MT, que afirma ter sido removido para o 26º BPM/14º CR, com sede em Nova Mutum/MT. Em razão dessa remoção, sustenta fazer jus ao recebimento da verba denominada “ajuda de custo”.

2.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do adicional de ajuda de custo pleiteado e condenando o requerido ao pagamento correspondente a 1 (um) subsídio mensal do militar vigente à época da transferência.

3.

Inconformado, o Estado interpõe recurso, sustentando, em síntese, que:

“(a) a sentença recorrida teria violado princípios da Administração Pública ao desconsiderar aspectos inerentes à discricionariedade administrativa; (b) haveria necessidade de exame mais aprofundado dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado; e (c) a concessão da vantagem em questão acarretaria impacto no erário estadual, sem a devida e prévia fundamentação de ordem orçamentária.”
Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

4.

Após minucioso exame dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não comporta reforma. Explica-se.

5.

Pois bem. No Estado de Mato Grosso, os policiais militares que são transferidos por ato discricionário da Administração, com base na necessidade do serviço, têm o direito de solicitar o pagamento de ajuda de custo, conforme previsto na Lei Complementar 555/2014. Esse direito visa compensar as despesas oriundas da transferência de local de trabalho, como mudança de domicílio e outros custos associados à realocação do servidor.

6.

A Lei Complementar 555/2014 estabelece, nos artigos 130 a 134, o direito à ajuda de custo para militares transferidos. Esse benefício visa cobrir os custos decorrentes da mudança e geralmente corresponde a um subsídio mensal, conforme mencionado nas disposições legais. Para que o militar tenha direito à ajuda de custo, é necessário que: “
A transferência seja por ato discricionário da Administração (não a pedido do militar) e que, haja a comprovação das despesas resultantes da mudança”.

7.

No caso, o requerente estava lotado na cidade de Diamantino e foi removido, por interesse da Administração Pública, para a cidade de Nova Mutum/MT.

8.

Dessa forma, o reclamante tem direito ao pagamento da ajuda de custo, uma vez que a distância entre as cidades excede o limite estabelecido no artigo 132, inciso II, da Lei Complementar n. 555/2014.

9.

Considerando que o caso em análise não trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. LEI COMPLEMENTAR N° 389/2010. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte autora, ora Recorrida, é policial penal do Estado de Mato Grosso, nomeada na Diretoria de Ensino Penitenciário da Secretaria de Ensino Penitenciário da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos- SEJUDH, na cidade de Cuiabá/MT. Ocorre que foi removida de ofício para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, conforme Boletim pessoal n. 00161/2019, diante disto requereu administrativamente a ajuda de custa, em razão do ato de interesse público, mas teve seu pedido indeferido, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

2. O Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, sustenta que a ajuda de custo tem caráter indenizatório, não restando à utilização de recursos próprios, sendo, portanto, devida a negativa de pagamento, pois não houve cumprimento das exigências do artigo 21, da Lei Complementar n. 389/2010.

Alega ainda que a servidora teve seu enquadramento inicial na DENPEN, para a realização do curso de formação, mas foi regularizada na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde em 21/11/2018, conforme oferta de vagas disposta no edital do concurso público, sendo de opção do candidato o município, não sendo devido o pagamento da ajuda de custo por se tratar de mudança de caráter transitório, de interesse pessoal.

3. A respeito da matéria discutida, a Lei Complementar n° 389, de 31 de março de 2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, dispõe na Seção I sobre a ajuda de custo, in verbis:

Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

§ 1° A ajuda de custo, quando devida ao Profissional do Sistema Penitenciário, corresponderá ao valor de 01 (uma) remuneração mensal do mesmo, não podendo exceder a importância correspondente a 10 (dez) vezes a menor remuneração paga no serviço público estadual.

§ 2° Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

I - movimentado por interesse próprio;

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

Art. 22 O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar no novo local de trabalho no prazo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo nos casos de exoneração de ofício, ou de retorno por motivo de doença comprovada.

4. Analisando os autos, verifica-se que restou comprovado que a remoção de ofício da servidora para a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, com distância que supera 30 quilômetros, é de interesse público, pois inicialmente havia sido lotada em Cuiabá/MT, mas pela oferta de vagas foi removida para outra cidade, bem como há, claramente, o cumprimento das exigências legais, conforme transcrito acima, portanto, a autora faz jus ao recebimento da ajuda pretendida.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Diante do cotejo dos autos, e, em consonância com o conteúdo fático-probatório, vislumbro que a tese defendida pelo requerente ficou devidamente comprovada, no entanto a parte ré não demonstrou à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II do CPC. Não há qualquer dispositivo na legislação apresentada que informe o dever do transferido de apresentar os valores gastos na mudança, logo entende-se que o requisito para concessão do benefício é a transferência de oficio. (...)Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, e com base na Lei Complementar supracitada, entendo pela procedência da ação, e, condenação do ente público estadual ao pagamento da ajuda de custo”.

6. Neste sentido, eis o entendimento proferido pela Turma Recursal, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
– POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AJUDA DE CUSTO DEVIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1048643-54.2021.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 17/04/2023).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO – PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

(N.U 1048665-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO REJEITADO ADMINISTRATIVAMENTE – AUXÍLIO DEVIDO – PREVISÃO DO ART. 21 DA LC N. 389/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos art. 21, da Lei Complementar n. 389/2010, a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

2. Na presente hipótese, a servidora pública demandante fora removida, permanentemente, de Santo Antônio do Leverger para Cuiabá, preenchendo os requisitos objetivos dispostos na referida Lei.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1027190-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

7. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para; CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento da ajuda de custo pretendida, nos termos LC n. 389/2010, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1005992-98.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

11.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois é tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026